Tribunal: TJES
Processo: 0001416-37.2019.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001416-37.2019.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO ES DER e outros
RECORRIDO: WALQUIRIA MORAES DE LIMA NUNES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. BURACO NA PISTA. COLISÃO DO VEÍCULO AO TENTAR DESVIAR DE BURACO NA VIA. DANO AO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANOS MATERIAIS. VALOR DO DANO MATERIAL QUE CORRESPONDE AO VALOR DA FRANQUIA DO SEGURO EFETIVAMENTE PAGA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de ação movida pela autora em face do Estado, buscando o ressarcimento de danos materiais e morais, decorrentes de colisão veicular ocasionada por buraco existente na pista, em rodovia sob responsabilidade do réu.
2.O juízo de primeiro grau reconheceu o dever de indenizar os danos materiais no valor correspondente à franquia do seguro, rejeitando valores pagos pela seguradora. Em relação aos danos morais, foi julgado improcedente.
3. A autora interpôs recurso, postulando a reforma da sentença para o reconhecimento da integralidade dos danos materiais e a condenação pelos danos morais experimentados.

4. A parte requerida interpôs recurso, pretendendo o afastamento de sua responsabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em debate consistem: (i) em saber se o ressarcimento dos danos materiais deve abranger integralmente os valores dos reparos realizados no veículo; (ii) em verificar se restou configurado o dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, resta configurada diante da comprovação do defeito na via e do nexo de causalidade entre este e os danos experimentados pela autora.
7.No que tange aos danos materiais, confirma-se o direito ao ressarcimento do valor da franquia pago pela autora, sendo os valores adicionais pleiteados referentes a despesas cobertas pela seguradora e, portanto, não diretamente arcados pela recorrente.
8.No tocante aos danos morais, entendeu-se que o evento, ao gerar transtornos e riscos significativos à autora, transcendeu os meros aborrecimentos, configurando prejuízo de ordem extrapatrimonial, arbitrando-se indenização no valor de R$ 3.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos, sendo dado parcial provimento ao recurso da autora e negado provimento ao recurso da parte requerida.

Tese de julgamento: “1. O dever de indenizar os danos materiais, no caso de colisão ocasionada por buracos em rodovia, limita-se ao valor comprovadamente pago pela parte autora, não abrangendo valores suportados pela seguradora.”, “2. Danos morais configurados quando o evento danoso ultrapassa os meros aborrecimentos, expondo a parte a transtornos graves e riscos concretos à sua integridade.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC.
Jurisprudência relevante:
TJ-ES - APL: 00023618520148080006, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 06/03/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0001416-37.2019.8.08.0002

RECTE.: WALQUIRIA MORAES DE LIMA NUNES, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO ES DER

RECDO.: WALQUIRIA MORAES DE LIMA NUNES, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO ES DER

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

SENTENÇA: KLEBER ALCURI JUNIOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. BURACO NA PISTA. COLISÃO DO VEÍCULO AO TENTAR DESVIAR DE BURACO NA VIA. DANO AO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANOS MATERIAIS. VALOR DO DANO MATERIAL QUE CORRESPONDE AO VALOR DA FRANQUIA DO SEGURO EFETIVAMENTE PAGA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de ação movida pela autora em face do Estado, buscando o ressarcimento de danos materiais e morais, decorrentes de colisão veicular ocasionada por buraco existente na pista, em rodovia sob responsabilidade do réu.
2.O juízo de primeiro grau reconheceu o dever de indenizar os danos materiais no valor correspondente à franquia do seguro, rejeitando valores pagos pela seguradora. Em relação aos danos morais, foi julgado improcedente.
3. A autora interpôs recurso, postulando a reforma da sentença para o reconhecimento da integralidade dos danos materiais e a condenação pelos danos morais experimentados.

4. A parte requerida interpôs recurso, pretendendo o afastamento de sua responsabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em debate consistem: (i) em saber se o ressarcimento dos danos materiais deve abranger integralmente os valores dos reparos realizados no veículo; (ii) em verificar se restou configurado o dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, resta configurada diante da comprovação do defeito na via e do nexo de causalidade entre este e os danos experimentados pela autora.
7.No que tange aos danos materiais, confirma-se o direito ao ressarcimento do valor da franquia pago pela autora, sendo os valores adicionais pleiteados referentes a despesas cobertas pela seguradora e, portanto, não diretamente arcados pela recorrente.
8.No tocante aos danos morais, entendeu-se que o evento, ao gerar transtornos e riscos significativos à autora, transcendeu os meros aborrecimentos, configurando prejuízo de ordem extrapatrimonial, arbitrando-se indenização no valor de R$ 3.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos, sendo dado parcial provimento ao recurso da autora e negado provimento ao recurso da parte requerida.

Tese de julgamento: “1. O dever de indenizar os danos materiais, no caso de colisão ocasionada por buracos em rodovia, limita-se ao valor comprovadamente pago pela parte autora, não abrangendo valores suportados pela seguradora.”, “2. Danos morais configurados quando o evento danoso ultrapassa os meros aborrecimentos, expondo a parte a transtornos graves e riscos concretos à sua integridade.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC.
Jurisprudência relevante:
TJ-ES - APL: 00023618520148080006, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 06/03/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2018.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação proposta por
WALQUIRIA MORAES DE LIMA NUNES
em face de
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO ES DER. Narra,
a autora alega que no dia 15/11/2018, por volta das 08h, trafegava na Rodovia ES 482, próximo a Burarama/ES, sentido Cachoeiro de Itapemirim/ES, quando em determinado ponto da via se deparou com grandes buracos na pista. Não sendo possível desviar dos mesmos em virtude de seus tamanhos, acabou perdendo o controle de seu veículo, vindo a colidir com outro automóvel e a derrubar a cerca da estrada. Assim, requer a condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em seu favor.

Em contestação (ID. 11369137, vol. 01, págs. 44/60), a requerida alega, preliminarmente, ilegitimidade ativa dos autores e inaplicabilidade da inversão do ônus da prova. No mérito, alega inexistência de responsabilidade civil do Estado diante de ausência de provas, excludente de ilicitude por força maior, inexistência de danos materiais e morais a serem indenizados.

A sentença (ID. 11369137, vol. 02, págs. 27/34) de origem assim decidiu a lide:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos por

WALQUIRIA MORAES DE LIMA NUNES em face de Departamento de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER-ES), a fim de:

a) condenar o requerido a pagar a parte autora o valor de R$1.887,57 (um mil, oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e sete centavos) a título de danos materiais.

O valor do dano material deverá ser corrigido pelo IPCA-E,acrescido de juros de mora, a contar da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, pelos índices da caderneta de poupança.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 11369137, vol. 02, págs. 38/54), arguindo preliminarmente, cerceamento de defesa ante o indeferimento da oitiva de testemunhas. No mérito, pugna pela reforma da sentença para que o requerido seja condenado a reparação de danos morais, além do ressarcimento dos valores R$16.371.58 a título de danos materiais.

O ente requerido, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 11369144) aduzindo a inexistência de responsabilidade civil do requerido diante de ausência de provas, excludente de ilicitude por força maior, inexistência de danos materiais a serem indenizados.

Contrarrazões pelo requerido ID 11369137 , vol.02, págs. 62/66.

Contrarrazões pela autora ID. 11369140.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à parte autora/recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Preliminarmente, sustenta, a autora/recorrente, que houve cerceamento de defesa (ID 11369137, vol. 02, págs. 44/49), tendo em vista que não foi acolhido o pedido de produção de prova testemunhal, a qual alega que seria capaz de corroborar com a demonstração dos fatos narrados na exordial.

Entretanto, analisando o acervo fático-probatório, entendo que não assiste razão ao recorrente. Isto porque, o direito à ampla defesa não é irrestrito, subsumindo-se, no que tange à produção de prova, dentre outros aspectos, a critérios de necessidade e de pertinência. No caso concreto, o juízo de origem entendeu que já existiam elementos nos autos que autorizassem a resolução da lide.

Desta feita, não há que se falar em cerceamento de defesa por indeferimento da produção de prova testemunhal, quando, ao deslinde da controvérsia, basta a análise das provas documentais juntadas aos autos.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial

da sentença.

Considerando a similitude da matéria meritória debatida nos recursos, anoto que farei a análise conjunta dos mesmos.

O ordenamento jurídico adota, para fins de responsabilização do Estado, a teoria do risco administrativo, que impõe a responsabilidade objetiva pelos atos comissivos perpetrados pela Administração Pública ou pelos particulares igualmente prestadores de serviço público, nos termos do art. 37, §6º, da CF.

Diferentemente, em se tratando de ato omissivo do poder público ou, repita-se, de pessoa jurídica de
direito privado prestadora de serviço público,
a doutrina e jurisprudência majoritária são no sentido de se aplicar a teoria da culpa administrativa, na qual se verifica a culpa do serviço ou a falta de serviço, isto é, se o serviço não funciona, devendo funcionar, se funciona mal ou se funciona atrasado, de modo que, em se tratando de ato omissivo, a responsabilidade civil é subjetiva e configura-se diante dos seguintes requisitos: a) dano; b) omissão administrativa (que se dá ante a
faute du service
); c) nexo de causalidade entre o dano e a omissão.

Nessa perspectiva, é importante ressaltar que o DER-ES é o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo instituído pela Lei Complementar 926 de 30 de outubro de 2019, oriundo da extinção do IOPES (Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito Santo) e da transformação do antigo DER-ES (Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo).

Ainda, cumpre registrar que o DER possui como objetivos: implementar, regulamentar e fiscalizar a Política Estadual de Transporte e Obras Públicas, compreendendo o gerenciamento de obras de edificações e de arte especial e de infraestrutura de logística rodoviária, ferroviária, hidroviária, aeroportuária e infraestrutura viária urbana vinculada aos objetivos do Estado do Espírito Santo. (
https://der.es.gov.br/quem-somos
).

Deste modo, é a responsável pela administração da Rodovia, a ela incumbindo, assim, os deveres de conservação, manutenção e fiscalização da via, devendo deixá-la livre de qualquer obstáculo, de modo a possibilitar a adequada e segura utilização da via.

Todavia, não foi essa a conduta da parte requerida, pois, conforme os elementos probatórios constantes nos autos, verifica-se que a autora colidiu seu veículo com outro automóvel na rodovia ao tentar desviar de um buraco existente na estrada, conforme descrito na exordial e comprovado pelas fotos acostadas aos autos.

Trata-se, portanto, de conduta omissiva da recorrente/requerida que gerou danos ao veículo da parte autora, eis que, tivesse a recorrente cumprido com o seu dever legal e cuidado da manutenção, conservação e fiscalização da via, o veículo da autora não teria restado danificado, restando caracterizada, assim, a omissão da recorrente com culpa do serviço ou falta do serviço.

Sendo assim, não merecem prosperar as alegações da recorrente/requerida, no sentido de que não houve culpa, já que a principal característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de se comprovar a culpa, sendo exigido, tão somente, a demonstração do dano, do evento que o gerou e do nexo de causalidade entre eles.

Neste sentido, é a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

EMENTA : APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO INDENIZATÓRIA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AD CAUSAM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO EM
RODOVIA ESTADUAL AUTARQUIA RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DA VIA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA NEXO CAUSAL E DANO COMPROVADOS MORTE DA VÍTIMA PENSÃO MENSAL AOS FILHOS E ESPOSA DANOS MORAIS MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA RECURSO DO 1º APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DOS DEMAIS APELANTES DESPROVIDOS.
1. Na linha dos precedentes desta Corte, a reiteração de teses que foram objeto da exordial, por si só, não impede o conhecimento do recurso de apelação, quando são capazes de contrapor os fundamentos da sentença. 2.Discute-se a reparação de danos fundada em responsabilidade civil por acidente de veículo, ocorrida em Rodovia Estadual ( ES 257), supostamente por conta da má conservação da via. Nesse sentido, considerando que compete a autarquia apelante, conforme art. 4, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 381/2007, construir, manter, explorar, administrar e conservar as obras rodoviárias, ferrovias, aeroportos e terminais rodoviários. , tem-se que o DER/ES é parte legítima para responder à pretensão autoral, ressalvando-se, é certo, a possibilidade de regresso contra a empresa contratada para manutenção da rodovia. 3. Em regra, a responsabilidade civil dos entes de direito público é objetiva ( CF, art. 37, § 6º). Nada obstante, nas hipóteses em que o dano decorre de omissão estatal, compreende-se que, nas hipóteses de omissão específica (quando o estado tem a obrigação de evitar o dano) a responsabilidade permanece como objetiva e naquelas em que a omissão é genérica (quando o dano decorre de ato de terceiro que o Poder Público não poderia impedir) ter-se-á hipótese de responsabilidade subjetiva. Precedentes do STJ e E.TJES. 4. O caso dos autos remontam, justamente, à omissão específica, pois a ausência da atuação do demandado criou a situação propícia para a produção do dano, atraindo, portanto, a incidência da responsabilidade objetiva estatal. 5. O conjunto probatório acostado aos autos demonstram claramente que o ato omissivo que deve ser atribuir ao recorrente/réu diz respeito a má conservação da rodovia estadual por onde se conduzia a vítima. O dano resta evidentemente claro, eis que o acidente ocorrido ceifou a vida do condutor do veículo. O nexo causal, de igual forma, resta demonstrado, eis que não há como se olvidar da evidente falha no serviço disponibilizado pela autarquia apelante, posto ser dever da administradora zelar pela conservação, segurança e dirigibilidade das vias que se encontram sob sua responsabilidade, adotando todas as medidas cabíveis para a sua devida manutenção e sinalização. Outrora, conforme se extrai do conjunto probatório acostado aos autos, se não fosse a imperfeição da rodovia, o acidente, in casu , não teria ocorrido. [...]
Precedente. 10. Recurso do 1º apelante parcialmente provido e recurso dos demais apelantes desprovidos.
(TJ-ES - APL: 00023618520148080006, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 06/03/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2018)

Assim, diante da falha na prestação dos serviços, resta configurado o dever de indenizar ao recorrido pelos danos suportados.

Pois bem. No tocante aos danos materiais, a parte autora pleiteia o ressarcimento integral do valor de R$16.371,58, correspondente ao custo do reparo do veículo, além do valor pago a título de franquia no montante de R$1.887,57, que foi acertadamente reconhecida na sentença de origem.

Contudo, ficou devidamente comprovado nos autos que o reparo do veículo foi realizado pela seguradora, por meio do contrato de seguro mantido com a parte autora, sendo o valor efetivamente despendido por esta limitado à quantia correspondente à franquia. Assim, os custos excedentes, referentes ao reparo integral do veículo, foram suportados pela seguradora, que, se entender cabível, poderá exercer o direito de regresso em face do Estado.

Portanto, correto o valor do dano material reconhecido na sentença.

No presente caso, quanto aos danos morais,
ouso divergir
do entendimento proferido pelo juízo a quo, entendo que assiste razão à parte autora. O acidente em questão, ocasionado por falha na manutenção da rodovia, expôs a autora a risco concreto à sua integridade física e gerou transtornos que extrapolam os aborrecimentos do cotidiano. A responsabilidade do Estado, nesse caso, decorre do dever objetivo de zelar pela segurança e conservação das vias públicas, conforme estabelece o artigo 37, §6º, da CF.

Assim, reconheço o direito da parte autora à indenização por danos morais, cujo montante deverá ser fixado considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além das circunstâncias do caso concreto, de forma a cumprir sua função compensatória e pedagógica.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

No presente caso, ante o descumprimento do dever do ente público e das lesões sofridas pela autora decorrentes da queda no buraco, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor. Sendo assim, entendo que a Recorrente faz jus ao recebimento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
WALQUIRIA MORAES DE LIMA NUNES
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem e
JULGAR PROCEDENTE
a pretensão inicial para
CONDENAR
o requerido ao pagamento de compensação por danos morais na importância de R$3.000,00 (três reais), com juros e correção monetária a contar deste arbitramento. Com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Ainda,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela
DER-ES
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)